Tribunal: TJDFT
Processo: 0741817-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741817-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLEBER NILTON DOS ANJOS NASCIMENTO D E S P A C H O Vistos, etc., Em suas razões recursais o DF, alega em preliminar que a referida Lei que aumentou o valor do RPV de 10 SM para 20 SM é inconstitucional. Diante de uma alegação de relevância, baixo os autos em diligência determinando que o DF, informe se foi proposta ADI sobre referida legislação distrital no prazo de 10 dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator